Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724638-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONILTON LOPES DA SILVA EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. V I S T O S. Manifeste-se o Embargante, SONILTON LOPES DA SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pela Embargada (Doc. Num. 25650669). I. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador